Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BÓTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA., em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de substituição do arresto de dinheiro por seguro garantia, em execução fiscal requerida pelo DISTRITO FEDERAL. A execução fiscal foi ajuizada inicialmente em face de NATUREZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA., empresa franqueada da agravante. Por decisão da Terceira Turma Cível, no bojo do Agravo de Instrumento n. 0713365-84.2018.8.07.0000, foi deferido o redirecionamento da execução para a agravante, na condição de franqueadora. Sustentou que o arresto, de natureza cautelar, teria ocorrido antes da sua citação. Teria o direito subjetivo de garantir o juízo por meio da apólice de seguro, uma vez que sequer foi oportunizado indicar bens à penhora. Ademais, a apólice teria atendido a todos os requisitos estabelecidos pela Portaria 378/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal e não haveria justa causa para a recusa. Requereu a antecipação da tutela recursal para autorizar a substituição imediata, liberando-se o saldo bloqueado por meio do sistema Bacenjud. Posteriormente, o provimento do agravo confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 17523999. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que, no bojo de execução fiscal, indeferiu pedido de substituição do depósito em dinheiro por apólice de seguro. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Além dos requisitos supra delineados, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3o, do CPC). A pretendida liberação do bloqueio judicial teria caráter irreversível, posto que, uma vez disponibilizado à recorrente, não haveria garantia de retorno no eventual desprovimento do recurso. Também não há razoabilidade em se exigir caução, uma vez que o mérito da irresignação consiste exatamente na substituição do dinheiro bloqueado por garantia de outra natureza. Lado outro, o próprio agravante se manifesta contrariamente, ao discorrer sobre a possibilidade de dano irreparável. Primeiro afirma preocupação com o cumprimento de outras obrigações de natureza tributária e trabalhistas, que poderiam ser comprometidas em decorrência da indisponibilidade dos recursos bloqueados: “...há, claramente, lesão irreparável e de difícil reparação (sic), por sua vez, porque a manutenção da decisão agravada implicará na manutenção do bloqueio de mais de 7 milhões de reais, imobilizando importante capital de giro em um momento de crise tão delicada como a atual. (...) Os documentos anexados ao presente recurso demonstram o grande volume de obrigações da Agravante, seja no que diz respeito ao pagamento de tributos, através de sua DCTF mensal, seja no que se refere à própria folha de salários. O volume de obrigações revela, de um lado, a liquidez, idoneidade da empresa, cujo patrimônio supera em muito a dívida em cobrança, não havendo qualquer probabilidade de risco de ocultação de patrimônio capaz de justificar a conversão do arresto em penhora” Ou seja, primeiramente a agravante pretende indicar que dependeria destes recursos para manter suas operações. E em um segundo momento, afirma exatamente o contrário, que se trata de empresa sólida cujo patrimônio é muito superior à dívida. De uma ou outra forma, resta demonstrado o descabimento da tutela de urgência pretendida. Caso a primeira afirmativa se confirme, evidencia-se o risco de irreversibilidade da medida ante a pretensa utilização dos recursos para liquidação de outras obrigações sociais, em detrimento do crédito fiscal. Confirmado o segundo cenário, não se vislumbra o risco de dano irreparável, posto que sendo o patrimônio da empresa tão superior ao valor da dívida, não se pode presumir o comprometimento de suas operações. Não bastasse as considerações lançadas, a jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por outra espécie de garantia dependeria da concordância do credor (AREsp 1547429 / SP), salvo quando o devedor demonstrar concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. Mas pelas considerações lançadas, a própria devedora informou que possui patrimônio muito superior à dívida cobrada, o que afastaria, à primeira análise, eventual risco à sobrevivência ou às atividades finalistas da empresa. Por fim, não é demais ressaltar que a execução em curso remonta ao ano de 2008 e nunca houve qualquer ato da devedora tendente ao cumprimento da obrigação. Somente com o indigitado arresto, o fisco logrou êxito em garantir o juízo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator